Tribunal: STF
Processo: Súmula 145
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 145

Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Flagrante preparadoCumpre registrar, neste ponto, por relevante, que a análise da alegada ocorrência de \"delito de ensaio\" não se mostra superável com a mera prolação da sentença penal condenatória, mesmo porque a eventual constatação do \"flagrante preparado\"terá como conseqüência a própria invalidação da \"persecutio criminis\" (Súmula 145/STF). A jurisprudência desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que a comprovada ocorrência de flagrante preparado constitui situação apta a ensejar a nulidade radical do processo penal (RTJ 130/666, Rel. Min. Carlos Madeira - RTJ 140/936, Rel. Min. Ilmar Galvão  RTJ 153/614, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.).[HC 84.723, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 21-2-2006,DJE238 de 4-12-2013.]Quanto à segunda alegação, em que requer seja reconhecido o flagrante preparado, tenho para mim ser de todo irreparável a decisão proferida pelo STJ que assentou: \"o fato de os policiais condutores do flagrante terem se passado por consumidores de droga, como forma de possibilitar a negociação da substância entorpecente com o ora paciente e demais corréus, não provocou ou induziu os acusados ao cometimento do delito previsto no art. 33 daLei 11.343/2006, sobretudo porque o tipo do crime de tráfico é de ação múltipla, admitindo a fungibilidade entre os seus núcleos, consumando-se, apenas, com a guarda da substância entorpecente com o propósito de venda, conforme restou evidenciado na espécie\".[HC 105.929, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 24-5-2011,DJE107 de 6-6-2011.](...) 2. Crime impossível (Súmula 145): não ocorrência, no caso. O fato como descrito na denúncia amolda-se ao que a doutrina e a jurisprudência tem denominado flagrante esperado, dado que dele não se extrai que o paciente tenha sido provocado ou induzido à prática do crime.[HC 86.066, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 6-9-2005,DJde 21-10-2005.](...) Não caracteriza flagrante preparado, e sim flagrante esperado, o fato de a Polícia, tendo conhecimento prévio de que o delito estava prestes a ser cometido, surpreende o agente na prática da ação delitiva.[HC 78.250, rel. min.Maurício Corrêa, 2ª T, j. 15-12-1998,DJde 26-2-1999.]● Flagrante preparado e instância administrativa(...) 1. O Plenário desta Corte, quando do julgamento doMS 23.442, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 17.02.2002, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria de ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.[MS 22.373, rel. min.Ellen Gracie, P, j. 14-6-2006,DJde 1-9-2006.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tese de Repercussão Geral definida noTema 237, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de publicação do enunciado: DJ de 13.10.2003."}]